Tribunal: STF
Processo: RE 1584202
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. FEDERAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE INTERESSES DE FILIADOS A SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. JULGADO EM DISSONÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional  Federal da Primeira Região:
“CONSTITUCIONAL PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA DA FEDERAÇÃO EM FACE DO DIREITO DE SEUS FILIADOS. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL OBTIDA PELA CARREIRA DE PRF. AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DE VALOR DE PAGAMENTO PREVISTA NA PORTARIA Nº 01/2007 DO MPOG. NEGATIVA DE PAGAMENTO POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. 
1. Trata-se de apelação interposta pela União Federal contra sentença que concedeu a segurança para afastar as limitações impostas pela Portaria Conjunta nº 01-SOF/SRH, de 31/08/2007, devendo autoridades promoverem as medidas necessárias para inclusão do valor devido no orçamento correspondente ao próximo exercício financeiro. 
2. A jurisprudência já assentou entendimento no sentido de que as federações possuem legitimidade para atuar em defesa dos interesses individuais de seus filiados. Dessa forma, merece ser reconhecida a legitimidade ativa da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários. Precedente do STF em Repercussão Geral em Recurso Extraordinário. 
3. Quanto à alegada litispendência da presente demanda com a Ação Ordinária nº 2005.34.00.022585-5 e com o Mandado de Segurança nº 2001.34.00.017960-0, observa-se que este Mandado de Segurança se refere a pedido distinto das demais demandas, vez que questiona a Portaria Conjunta nº 01/2007, do MPOG, dentro da disponibilidade orçamentária, considerando prescrição que atingirá ato administrativo que gerou as despesas de exercícios anteriores. Não há se falar, portanto, em reconhecimento da existência de litispendência. 
4. Conforme jurisprudência desta Corte ‘o direito da autora, já reconhecido por meio de decisão administrativa, não pode ficar submetido à discricionariedade do administrador, cabendo à Administração diligenciar para a inclusão da despesa na previsão orçamentária do exercício financeiro seguinte, sob pena de se chancelar a postergação indefinida a satisfação da dívida. 7. Apelação da parte autora parcialmente provida. (...)’ (AC 0054126-95.2011.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL AILTON SCHRAMM DE ROCHA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 23/06/2016). 
5. As condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, conforme fundamentos utilizados pelo STF no julgamento das ADI nº 493 e 4.357/DF, e ainda pelo STJ nos julgamentos do REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC e do REsp nº 1495146/MG, julgado em 02/03/2018. 
6. Apelação da União e remessa oficial desprovidas” (fls. 6-7, e-doc. 12).

O embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. III do art. 8º, o inc. LXIX do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. II do art. 74, o art. 97, o § 12 do art. 100, o inc. II do art. 167 e o inc. I do § 1º do art. 169 da Constituição da República.

Sustenta que “o estatuto da FENAPRF é claro, em seu art. 3º, ao dispor que a entidade de classe é entidade de segundo grau, superior”, e que, “dessa forma, (...) não dispõe de legitimidade para defender em juízo os servidores, vinculados a associações e sindicatos, o que resultaria em uma legitimação per saltum, agindo a federação como se associação fosse, o que tem sido reiteradamente rechaçado pela ampla jurisprudência” (fl. 5, e-doc. 21).

Argumenta que a “federação, ao impetrar o presente mandamus, está atuando na base territorial dos sindicatos a ela filiados, sendo que a própria Constituição veda a criação de mais de uma organização em qualquer grau, representativa da categoria profissional” (fl. 6, e-doc. 21).

Afirma que “os impetrantes estão se utilizando indevidamente da ação mandamental, manifestando impugnação de natureza eminentemente abstrata, o que é vedado pelo ordenamento” (fl. 13, e-doc. 21).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica assiste à recorrente.

4. Este Supremo Tribunal Federal assentou que, no inc. III do art. 8º da Constituição da República, se confere legitimidade extraordinária ao sindicato para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representa. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. ART. 8º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Processual: agravo de instrumento corretamente instruído. Matéria constitucional examinada pelo Tribunal a quo. Impugnação do acórdão proferido na ação rescisória. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da ampla legitimidade dos sindicatos para atuar na defesa dos direitos subjetivos individuais e coletivos de seus integrantes. 3. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI n. 453.031AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.12.2007).

“SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL AMPLA PARA A DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS DA TOTALIDADE, OU DE PARTE, DE SEUS MEMBROS OU ASSOCIADOS. PRECEDENTES. SEGUNDO PROCESSO SELETIVO NACIONAL DE REMANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. SISNAR/PRF - 2012. EDITAL 010/2012 - CGRH/PRF. CRITÉRIO DE LIMITAÇÃO REGIONAL DE SAÍDA. LEI 8.112/1990. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.563.689-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.2.2026).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso Extraordinário. Coisa Julgada. Restrição Subjetiva. Agravo interno provido para negar seguimento ao recurso extraordinário. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que restringiu o alcance de título judicial oriundo de ação coletiva, por entender que o exequente não constava da lista de substituídos anexada à inicial. (...) 6. O Supremo Tribunal Federal, no RE 883.642-RG (Tema 823), reconhece a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para executar sentenças em ações coletivas, independentemente de autorização dos substituídos, salvo se houver expressa delimitação subjetiva na sentença. 7. Na hipótese dos autos, a sentença da ação coletiva, ao delimitar explicitamente a lista de substituídos, limitou seus efeitos àqueles que dela constavam. 8. A restrição contida no acórdão recorrido, fundada na delimitação subjetiva expressa na sentença, está alinhada com a jurisprudência do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora agravada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 10. Agravo interno provido para negar seguimento ao recurso extraordinário, mantendo-se o acórdão recorrido” (RE n. 1.520.315-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1º.9.2025).

Na espécie vertente, o que se põe em questão é se a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais – FENAPRF, instituição sindical de segundo grau, teria legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança em favor de integrantes da categoria de policial rodoviário federal (e-doc. 3).

5. O Tribunal de origem decidiu manter a concessão da segurança em favor da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, reconhecendo sua legitimidade ativa, nos seguintes termos:
“Em primeira análise, quanto à legitimidade ativa da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais para figurar na defesa dos interesses de filiados dos sindicatos que integram a federação, a jurisprudência já assentou entendimento no sentido de que as federações possuem legitimidade para atuar em defesa dos interesses individuais de seus filiados. Nesse sentido, assim dispôs o Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 883.642, no qual a FENAPRF (Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais) integrou a lide, in verbis:  (...)
Dessa forma, merece ser reconhecida a legitimidade ativa da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais para compor o polo ativo da presente demanda” (fl. 2, e-doc. 12).

Este Supremo Tribunal tem firme entendimento no sentido de que a federação sindical não tem legitimidade para ajuizar ação em substituição processual a filiados de sindicatos representativos de determinada categoria, pois inaplicável à federação a prerrogativa do inc. III do art. 8º da Constituição da República. Confiram-se os julgados a seguir: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE INTERESSES DE FILIADOS A SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE CLÁUSULA DO ESTATUTO SOCIAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n.  1.271.527-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Federação sindical. Substituição processual. Ilegitimidade ativa. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que afirmou a legitimidade extraordinária de Federação Sindical para o ajuizamento de ação coletiva, em razão da inexistência de sindicato representativo da categoria na circunscrição territorial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as federações sindicais têm legitimidade extraordinária para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há entidade sindical na circunscrição territorial. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento da ADI-QO 433, afirmou que as federações sindicais não são sindicatos, tampouco entidades de classe. 4. A jurisprudência do Supremo, de igual modo, afirma que o art. 8º, III, da Constituição, não permite interpretação extensiva, de forma que somente os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais. 5. A controvérsia sobre a legitimidade extraordinária de federações sindicais para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há sindicato na circunscrição territorial, tem natureza constitucional e possui repercussão geral. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se as federações sindicais têm legitimidade extraordinária para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há entidade sindical na circunscrição territorial” (ARE n. 1.520.376-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.11.2024).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito constitucional e processual civil. Ofensa ao art. 8º, inciso III, da Constituição Federal. Não ocorrência. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Conforme a redação do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, somente os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais. 2. Inadmissível, na instância extraordinária, o exame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 753.226-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015). 

“Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Precedentes. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmulas 279 e 454/STF. Caráter protelatório. Imposição de multa. 1. A jurisprudência desta Corte não admite a atuação de Federação, na condição de substituta processual, na defesa direta de filiados à associações ou organizações sindicais filiadas à própria federação demandante. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 872.818-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2017). 

O julgado recorrido está em dissonância dessa orientação jurisprudencial.
6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que decida como de direito, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora